Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Antes de apreciar o pedido retro, sem prejuízo do prazo destinado à resposta, fica a parte ré intimada a esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da necessidade de entrega do contrato original objeto da lide, uma vez que, ao que se depreende do feito n. 0008149-25.2014.8.07.0001, o réu dispõe do referido contrato, tendo, inclusive, anexado o referido instrumento naquela demanda original, conforme consta ao ID num. 36568274 (autos no 0008149-25.2014.8.07.0001). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 11:00:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora